Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721070-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: SIMONE CELESTINA FREIRE, EMERSON DE SOUZA D E S P A C H O Tendo em vista que as agravadas não tiveram acesso aos documentos que embasaram a decisão proferida em sede liminar, determino à Secretaria que adote as providências cabíveis ao desbloqueio de todos os documentos cadastrados com sigilo. Cumprida a determinação supra, intimem-se as agravadas para que se manifestem acerca de tais documentos. Intime-se, ainda, a parte agravante para que tome ciência das contrarrazões, manifestando-se especificamente quanto aos rendimentos auferidos na condição de advogado atuante do Condomínio do Centro Norte de Compras SCLN 205/206, conforme consta no documento acostado ao Id. 12771404. Após, retornem-me conclusos os autos. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora